Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702181-53.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 305 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto em duplicidade. O causídico se manifestou no sentido de que teria ocorrido um equívoco (id 74437854). Cancele-se a distribuição. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator